Tribunal: TJMT
Processo: 0002348-72.2011.8.11.0050
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002348-72.2011.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE ALVES DE LIMA TOLEDO - CPF: 110.789.158-22 (AGRAVANTE), ERICK FALCAO DE BARROS COBRA - CPF: 176.646.818-71 (ADVOGADO), HLT COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME - CNPJ: 05.038.952/0001-18 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), ILARIO SERAFIM - CPF: 004.478.468-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Agravante
: Henrique Alves de Lima Toledo

Agravada
: Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA
– PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do art. 1.007, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Agravante
: Henrique Alves de Lima Toledo

Agravada
: Du Pont do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Henrique Alves de Lima Toledo, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que nos autos do recurso de apelação n. 0002348-72.2011.8.11.0050, determinou o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4º, ambos do CPC, sob pena de deserção, ante a não comprovação do seu pagamento.

Inconformado, o agravante sustenta que apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal, estando de acordo com as normas do Tribunal de Justiça, possuindo elementos suficientes para a sua conferência. Segue sustentando, que a conferência do pagamento pode ser facilmente verificada pelo site do próprio Tribunal de Justiça, independente da guia de recolhimento do preparo, restando evidente o equívoco da certidão juntada aos autos. Requer a reforma da r. decisão, pra que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 141288215), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0002348-72.2011.8.11.0050 – Campo Novo do Parecis

Agravante
: Henrique Alves de Lima Toledo

Agravada
: Du Pont do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Henrique Alves de Lima Toledo interpôs recurso de apelação em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Du Pont do Brasil S.A., julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado o recorrente não comprovou o pagamento do preparo recursal, pois, não apresentou a guia de recolhimento de preparo, impossibilitando a conferência, conforme certidão de id. 129490676
.

Assim, foi determinado o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4º, ambos do CPC, sob pena de deserção (id. 137535676).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que apresentou o comprovante de pagamento do preparo recursal, estando de acordo com as normas do Tribunal de Justiça, possuindo elementos suficientes para a sua conferência.

Segue sustentando, que a conferência do pagamento pode ser facilmente verificada pelo site do próprio Tribunal de Justiça, independente da guia de recolhimento do preparo, restando evidente o equívoco da certidão juntada aos autos. Requer a reforma da r. decisão, pra que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
e 1.017, §1º, ambos do CPC.

Não obstante, o art. 1007, §4º, do CPC, estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que não comprovou o pagamento do preparo recursal, pois, não apresentou a guia de recolhimento de preparo, impossibilitando a conferência pelo DEJAUX, conforme certidão de id. 129490676.

Ora, com a devida vênia, cabe à parte recorrente e não a este Tribunal, diga-se de passagem, apresentar a guia correspondente ao preparo recursal, juntamente com o seu pagamento, a fim de que seja realizada a devida conferência pelo Departamento responsável, sob pena de ser aplicado o quanto disposto no art. 1007, §4º, do CPC, consoante visto na espécie.

À vista disso, não há que se falar em qualquer equívoco na certidão de id. 129490676, pois, de fato, na petição apresentada para informar o suposto pagamento do preparo recursal, o recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento de título (id. 129234667), porém, sem a respectiva guia de recolhimento do preparo, reafirmo.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022